Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701003-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA, LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O DEFIRO o pedido da parte recorrente, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, juntado em ID 53398659, para que o feito seja retirado da suspensão e dado o regular prosseguimento em relação aos argumentos por ela aduzidos e que não possuem ligação com o objeto do Recurso Extraordiário no 1.426.271 (Tema 1.266 do STF). Com efeito, prossiga-se em relação à alegação de nulidade do Acórdão e de ofensa ofensa aos artigos 93, inciso IX, 97, 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; 150, inciso III, alíneas “b” e “c”; e 155, parágrafo 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, bem como Lei Distrital no 1.254/1996 com redação dada pela Lei no 5.546/2015. Mantenho parcial sobrestamento do feito, apenas quanto à apreciação da matéria em discussão do supracitado precedente qualificado, qual seja "“incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 15:20:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora